Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO – PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. AUTOTUTELA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a majorar o percentual de incorporação da Gratificação de Alfabetização (GAA) nos contracheques. Sustenta a recorrente que exerceu atividade de alfabetização nos períodos pleiteados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
IV. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
V. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.”
VI. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que "A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Publico do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."
VII. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
VIII. A documentação juntada aos autos, em especial as declaração de ID 64228981, pgs. 6-11, evidencia que, nos períodos vindicados nos autos, ou a autora não se encontrava em regência de classe ou, quando estava, não realizava atividade de alfabetização. Por fim, cumpre ressaltar que, a despeito da existência de declaração anterior ter apontado a existência de atividade de alfabetização, houve a expressa retificação com a expedição de nova declaração, mediante exercício do direito da administração de rever seus próprios atos, consoante autorizado pela Súmula 473 do STF. Trata-se de expressão do princípio da autotutela, que permite à Administração Pública a correção de seus próprios atos quando eivados de irregularidades.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.